Tribunal: TCU
Processo: 000.148/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 583/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Digitrack Mobilidade e Tecnologia Ltda., reportando a ocorrência de possíveis irregularidades no certame conduzido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, com vistas à contratação de solução de planejamento, gestão, monitoramento e apoio à fiscalização da Operação Carro-Pipa. Considerando que o papel do representante é o de fornecer os elementos para que o Tribunal dê início à sua ação de controle externo, investigue a ocorrência de irregularidades e, se for o caso, determine as ações corretivas e apene os responsáveis; Considerando que, uma vez iniciado o processo, o Tribunal assume total controle sobre a condução das investigações e prescinde de qualquer outra movimentação processual do representante; Considerando que, nos termos do art. 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o pedido feito pelo interessado (peça 27) deve demonstrar, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; Considerando a inexistência de qualquer indício de o requerente ter direito subjetivo próprio prejudicado por decisão a ser exarada por este Tribunal; Considerando, por fim, que foram realizadas audiências públicas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, com o objetivo de prospectar as soluções tecnológicas de monitoramento de veículos existentes no mercado, visando a contratação da empresa para monitoramento de carros pipas, as medidas propostas pela unidade técnica devem ser encaminhadas na forma de recomendação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 146, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 276, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; considerar a perda do objeto do pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a manifestação quanto ao mérito desta representação; indeferir o pedido formulado pela empresa Digitrack Mobilidade e Tecnologia Ltda., de ser considerada como parte interessada; mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos fazer a recomendação especificada do item 1.6, encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à SecexDesenvolvimento, de maneira a embasar eventual ação de controle que entender oportuna relacionada à eficácia e eficiência da modelagem de prestação dos serviços no âmbito da Operação Carro-Pipa; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à empresa representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.148/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. .Recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que, sem prejuízo de reavaliar, caso entenda pertinente, toda a modelagem da contratação do fornecimento de água por meio da Operação Carro-Pipa, realize, nos moldes do item 9.4.1 do Acórdão 1956/2018-TCU-Plenário e do item 3.5 do Anexo III da Instrução Normativa Seges 5/2017, a prospecção das alternativas disponíveis no mercado para o planejamento, gestão, monitoramento e apoio à fiscalização da Operação Carro-Pipa, elencando os riscos e oportunidades de cada uma, da forma comparativa, de maneira a embasar a adequada decisão quanto à continuidade da contratação nos moldes atuais.